Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA APARECIDA DOS SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso alega que há provas suficientes nos autos para demonstrar os danos morais sofridos, em especial o boletim de ocorrência e os depoimentos dos informantes Bruna dos Anjos e Pablo dos Santos, além da testemunha Matheus Henrique Teles. Pede a reforma da sentença e o acolhimento do pedido de reparação por danos morais.
2. Gratuidade judiciária solicitada pelos recorridos. Não conhecimento. Pedido formulado em meio impróprio, porquanto as contrarrazões se prestam apenas para rebater as razões do recurso.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Parte recorrente representada pelo Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 29630052).
4. Alega a requerente que sofreu ofensa moral em face dos xingamentos proferidos pelos recorridos e outras atitudes com o fim de compeli-la a desocupar o imóvel, como obras noturnas, interrupção do fornecimento de água e energia etc com o fim de “complicar sua mudança”. Consta no boletim de ocorrência a versão das partes em que todas relataram sofrer ofensas verbais (ID 29629798). As fotos e vídeos juntados confirmam a ocorrência de obras no período em que a recorrente ocupava o imóvel, bem como a presença de materiais espalhados no dia da mudança.
5. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos é possível perceber que, de fato, houve certa animosidade entre as partes no encerramento da relação contratual. Todavia, tais fatos não são suficientes para configurar a alegada ofensa à integridade moral da recorrente, a uma porque as obras do imóvel mostraram-se necessárias e apesar de incômodas no que toca ao horário e disposição dos materiais, não restou configurado que tais atitudes tinham a finalidade de lhe tirar o sossego e/ou atrapalhar a mudança; a duas porque com relação aos xingamentos, os informantes chegaram no local em momento posterior não sabendo precisar as circunstâncias em que ocorreram, já que no boletim de ocorrência consta a reciprocidade deles.
6. Por fim, a transação penal não implica em assunção de culpa, de modo que a análise das circunstâncias em que os fatos ocorreram não se presta a demonstrar que as atitudes dos requeridos ofenderam a integridade moral da recorrente. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.